Tribunal: TJMT
Processo: 1043886-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1043886-96.2018.811.0041
RECORRENTE: FREDERICO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FREDERICO FERNANDES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 34769029):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.” (TJMT, RAC 1043886-96.2018.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 46938954).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 43429988.
Alega afronta ao artigo 3o, II, § 1o, I e II da Lei n. 6.194/74 restou violado, uma vez que deixou de ser aplicado no caso em tela.
Afirma que há dissídio jurisprudencial no julgamento do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (ID. 46613495).
Contrarrazões (ID. 50219475).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 3o, II, § 1o, I e II da Lei n. 6.194/74, uma vez que deixou de ser aplicado no caso em tela, bem como a revisão do quantum indenizatório pelos danos sofridos pelo segurado, decorrente de acidente de trânsito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.
Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela a seguir, para fins de indenização.
Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez
Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Percentual da Perda
Repercussão moderada, de ambos os membros inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores
50
Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela:
LESÃO DO MEMBRO INFERIOR
* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
* Laudo médico: lesão moderada de ambos os membros inferiores com perda de 50% (cinquenta por cento) (Id. 19024618).
* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 50% (cinquenta por cento);
* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 100% x 50% = R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais).
Concluo que o valor total da indenização a que faz jus o apelante é de 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais). Logo, não merece reparos a sentença, pois está em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Nesse viés, não merece reparos a sentença, porquanto em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL, POR VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEXTO DA SÚMULA 580/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever o entendimento firmado implica indevido revolvimento de matéria fático-probatória, proceder vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária incidirá somente nas hipóteses em que a indenização securitária não for paga no prazo legal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1568407/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII